Tribunal: TJES
Processo: 5006850-11.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006850-11.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5006850-11.2023.8.08.0024

EMBTE/
EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBTE/
EMBDO
:
TATIX COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FECP). ALEGADA OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REVALORAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e por Tatix Comércio e Participações Ltda. e outros contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelos impetrantes em mandado de segurança, para afastar a exigência do ICMS-DIFAL no período de 01/01/2022 a 04/04/2022, em razão da anterioridade nonagesimal, bem como reconhecer a possibilidade de restituição dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar alegações relativas à impossibilidade de restituição de valores via mandado de segurança, à ausência de comprovação do não repasse do encargo financeiro e à inexistência de lei estadual autorizadora de compensação tributária; (ii) determinar se houve julgamento extra petita ou omissão quanto à análise de prova documental e à alegada inviabilidade técnica do Portal Nacional do DIFAL para apuração do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão judicial, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito ou reexame do conjunto probatório.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões relevantes da controvérsia, inclusive ao reconhecer a possibilidade de restituição dos valores indevidamente exigidos a título de ICMS-DIFAL no período anterior ao decurso da anterioridade nonagesimal.

A alegação de ineficiência tecnológica do Portal Nacional do DIFAL não impede, por si só, a apuração e recolhimento do tributo, podendo o contribuinte valer-se de meios alternativos para cumprir a obrigação tributária.

A pretensão de reanalisar documentos ou reavaliar o conjunto probatório configura tentativa de rediscussão do mérito do julgamento, providência vedada na via estreita dos embargos de declaração.

O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão ou promover revaloração do conjunto probatório.

Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

A alegada ineficiência do Portal Nacional do DIFAL não impede, por si só, a apuração e o recolhimento do tributo devido pelo contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 87/1996, art. 24-A; Lei Complementar nº 190/2022; CTN, art. 166.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AP 1019 ED-quintos, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.09.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.874.856/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.12.2021; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp nº 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5006850-11.2023.8.08.0024

EMBTE/
EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBTE/
EMBDO
:
TATIX COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

T
rata
m
-se de
recursos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
pe
lo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e TATIX COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
em face do Acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta p
ela segunda embargante
, nos autos do mandado de segurança visando ao afastamento da exigência de recolhimento de diferencial de alíquota (ICMS-DIFAL) e do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP) durante o exercício de 2022.

Razõ
e
s
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
o
nde
alega o a existência de vícios de omissão, sustentando a impossibilidade de repetição do indébito via mandado de segurança por inadequação da via eleita para pleitear efeitos financeiros pretéritos e pela ausência de comprovação do não repasse do encargo financeiro a terceiros, conforme exigido pelo art. 166 do CTN.

Aduz, ainda, a inexistência de lei estadual específica que autorize a compensação tributária no âmbito do Estado do Espírito Santo, bem como defende a exigibilidade plena do FECP por tratar-se de adicional autônomo não afetado pela ratio decidendi do Tema 1.093 do STF.

Por seu turno, defende
TATIX COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
a ocorrência de julgamento extra petita, sustentando que o acórdão fundamentou-se na observância da anterioridade tributária, tema não versado na lide, em detrimento do debate proposto sobre o descumprimento do art. 24-A da Lei Complementar nº 87/96.

Assevera, ainda, que subsiste omissão quanto à análise de prova documental que atesta a ineficiência tecnológica do Portal do DIFAL, bem como quanto ao entendimento do STF no RE 1.426.271, o qual reconheceria o óbice à cobrança do tributo diante da necessidade de adaptação técnica dos contribuintes.

N
o âmbito do recuso de Estado do Espírito Santo, n
o acórdão recorrido, inclusive com a colação de julgados deste Tribunal, assentou-se pela possibilidade de restituição dos valores indevidamente cobrados pela embargante a título de ICMS-DIFAL no
período compreendido entre 01/01/2022 a 04/04/2022 (anterioridade nonagesimal).

No que concerne as alegações a Impetrantes, assentou-se também no acórdão recorrido que
o fato
de o Portal Nacional do DIFAL não disponibilizar ferramenta por meio da qual o contribuinte possa efetuar a apuração centralizada do ICMS,
a teor
do art. 24-A da Lei Complementar n.º 87 /1996, na redação introduzida pela Lei Complementar n.º 190 /2022, não é capaz, por si só, de impedir que o contribuinte efetivamente apure o tributo devido e emita a respectiva guia de recolhimento, ainda que, para tanto, tenha de se valer de expedientes menos céleres, eficientes ou seguros.

A seguir, com relação a prova documental,
a revaloração do coligido probatório
é vedada na via dos embargos de declaração.

Assim, o objetivo d
os
embargante
s

não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de obter uma revaloração das provas e d
e rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. MODIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. ALEGADA COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DOS FATOS DELITUOSOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REVALORAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
2. Os Embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria e a reanálise do conjunto probatório, com objetivo de obter os desejados efeitos infringentes. Mero inconformismo que não encontra amparo em sede de aclaratórios. Precedentes
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - AP 1019 ED-quintos, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2021 PUBLIC 30-09-2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N° 284/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ- EDcl no AgInt no REsp 1874856/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
s
Embargante
s
mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao
s
recurso
s
, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.